Tribunal: TJMT
Processo: 1031624-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031624-33.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA - CPF: 079.470.031-49 (AUTOR), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de rescindir sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, que, ao reconhecer de ofício a prescrição do fundo de direito com base no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN), desconstituiu indevidamente título judicial transitado em julgado. A parte autora sustenta que houve violação à coisa julgada, pois a prescrição já fora expressamente afastada na fase de conhecimento, tanto em sentença quanto em acórdão confirmatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, na fase de cumprimento de sentença, a prescrição do fundo de direito previamente afastada na fase de conhecimento, sob o fundamento de adequação à tese firmada pelo STF em repercussão geral, sem violar a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 966, IV, do CPC admite ação rescisória contra decisão de mérito que ofenda a coisa julgada, sendo essa a única via processual adequada para desconstituí-la.

A sentença e o acórdão proferidos na fase de conhecimento afastaram expressamente a prescrição do fundo de direito, reconhecendo o direito da parte autora às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV.

A rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 505 e 509, § 4o, do CPC.

A tese firmada pelo STF em repercussão geral (Tema 5 – RE 561.836/RN) não possui efeito automático sobre sentenças transitadas em julgado, conforme entendimento do próprio STF no RE 649.154/MG, sendo necessária a via rescisória para eventual revisão.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT não admite reexame de matérias decididas na fase de conhecimento durante o cumprimento de sentença, mesmo diante de precedentes vinculantes supervenientes.

A sentença rescindenda extrapolou os limites da liquidação, ao reformar de ofício o título executivo judicial, esvaziando a autoridade da coisa julgada e afrontando o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

É vedado ao juízo do cumprimento de sentença reconhecer, de ofício, a prescrição do fundo de direito já afastada na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

A aplicação de tese firmada em repercussão geral não autoriza, por si só, a desconstituição de título executivo judicial transitado em julgado, sendo necessária a propositura de ação rescisória.

A autoridade da coisa julgada assegura a imutabilidade da decisão de mérito e impede sua rediscussão em fases posteriores do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 509, § 4o, e 966, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 649.154/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/06/2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1954816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/04/2022; TJMT, AC 00008455620148110035, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/07/2023; TJMT, AC 10128917620218110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA, com fulcro no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, com vistas a desconstituir sentença proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação de Cobrança c/c Declaratória de Correção de Vencimentos pela conversão da URV para o Real (processo no 0001817-60.2013.8.11.0035), que tramitou na Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Na origem, a autora obteve decisão de mérito favorável, com trânsito em julgado em 30/01/2018, reconhecendo o direito à incorporação do índice de 11,98%, relativo à conversão monetária ocorrida em 1994. Iniciada a fase de liquidação, foi nomeado perito judicial e determinado o prosseguimento da marcha processual.

Entretanto, em novembro de 2022, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença, ao fundamento de que a pretensão da parte estaria fulminada pela prescrição quinquenal, em virtude da reestruturação remuneratória da carreira do magistério estadual pela Lei Complementar no 50/1998, aplicando de ofício a tese firmada no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN, STF).

Sustentou, ainda, a magistrada singular que a decisão de mérito anteriormente proferida configuraria uma "coisa julgada inconstitucional", dada sua suposta incompatibilidade com a interpretação vinculante do STF.

Inconformada, a autora ajuizou esta Ação Rescisória, sustentando que:

A sentença rescindenda violou frontalmente a coisa julgada material, pois a prescrição do fundo de direito já havia sido expressamente afastada na fase de conhecimento da demanda, tanto na sentença quanto nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação.

O juízo de primeiro grau não poderia rediscutir questão preclusa e decidida com trânsito em julgado, sobretudo de ofício, sem provocação da parte adversa e sem o uso do meio processual cabível.

A aplicação da tese firmada no RE 561.836/STF não tem o condão de anular, automaticamente, decisões acobertadas pela coisa julgada material, devendo ser observados os instrumentos jurídicos adequados para tal finalidade, notadamente a Ação Rescisória.

Requereu, ao final, a desconstituição da sentença de extinção e o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da fase de liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando, em suma, que:

A decisão rescindenda estaria em conformidade com o entendimento firmado no Tema 5/STF (RE 561.836/RN), que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo possível, portanto, sua aplicação inclusive em fase de cumprimento de sentença, ainda que já tenha havido decisão transitada em julgado.

A reestruturação da carreira, operada em 1998 pela Lei Complementar no 50/98, pôs fim ao direito à percepção das diferenças decorrentes da URV, de modo que, proposta a ação apenas em 2013, a pretensão já estaria prescrita, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

A decisão de primeiro grau não violou a coisa julgada, pois apenas reconheceu a inexigibilidade do título judicial, diante da superveniência de orientação vinculante do STF.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Versa a presente Ação Rescisória sobre a possibilidade de rescisão de sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que, ao reconhecer de ofício a prescrição do fundo de direito com base no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN), desconstituiu, indevidamente, título judicial transitado em julgado.

A sentença rescindenda se baseou na alegação de que a decisão de mérito favorável à parte autora – confirmada em segundo grau e transitada em julgado – violaria orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, reconhecendo, portanto, a chamada "coisa julgada inconstitucional".

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela magistrada de piso, entendo que a decisão ofendeu claramente a autoridade da coisa julgada material, razão pela qual deve ser rescindida.

O art. 966, IV, do CPC é expresso ao dispor que:

"A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: IV – ofender a coisa julgada."

A sentença proferida, na fase de conhecimento, consignou que:
“(...) afasto o reconhecimento de prescrição de fundo de direito, haja vista que no presente caso trata-se de parcelas de trato sucessivo, vencíveis mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no. 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.” (id 250721675)

O acórdão proferido pelo TJMT no processo originário rejeitou expressamente a tese de prescrição levantada pelo ente estatal, reconhecendo o direito à apuração e acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, determinando a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da servidora, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido. (id 250721675 – p. 787/788)

Assim, a sentença de mérito, portanto, formou título executivo judicial definitivo, que não pode ser rediscutido em sede de liquidação ou execução, salvo via própria (ação rescisória).

Conforme previsão dos arts. 502, 505 e 509, §4o do CPC:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito."

"Art. 509, § 4o. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou, no julgamento do RE 649.154/MG, rel. Min. Celso de Mello, que a inconstitucionalidade superveniente ou tese firmada pelo STF não tem o condão de, por si só, anular coisa julgada:

“(...) a nulidade da decisão judicial transitada em julgado só pode ser declarada por via de ação rescisória”. (STF, RE 649.154, DJe 16/06/2014)

Em igual sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.” (AgInt nos EDcl no REsp 1954816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/04/2022)

Também, nesse sentido essa Corte já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . URV. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA . IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança referente a diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a prescrição já analisada e afastada na fase de conhecimento .

III. Razões de decidir

3. O art. 505 do CPC veda expressamente que o juiz decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses legalmente previstas .

4. A prescrição foi objeto de análise e decisão na fase de conhecimento, estando a matéria acobertada pela coisa julgada material.

5. A rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença viola a garantia constitucional da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação.

Tese de julgamento: "É vedada a rediscussão da prescrição em fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC 10128917620218110015, Rel . Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000398420148110014, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2 . Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria. (TJ-MT - AC: 00008455620148110035, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Admitir que o juízo da liquidação possa, de ofício, reformar o título executivo sob o argumento de adequação à tese vinculante do STF esvazia por completo o instituto da coisa julgada, comprometendo a segurança jurídica, a estabilidade das relações processuais e a confiança na autoridade das decisões judiciais.

Portanto, a única via legítima para sustentar eventual desconstituição do julgado seria o ajuizamento de ação rescisória por parte do Estado, o que não ocorreu.

Logo, a sentença rescindenda incorreu em manifesta violação à coisa julgada, estando presente a hipótese do art. 966, IV, do CPC, o que impõe o reconhecimento da procedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, para rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Declaratória no 0001817-60.2013.8.11.0035, da Comarca de Alto Garças/MT (ID 93031355), e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que prossiga regularmente a fase de liquidação de sentença.

Custas
ex lege
. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025